Tribunal: TJMT
Processo: 1019517-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por NEWTON PADILHA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 0025818-39.2019.8.11.0055 que deferiu a liminar.
Inicialmente requer o deferimento da Justiça Gratuita.
No mérito explica que o bem está apreendido desde 27/08/2.020; invoca a teoria da imprevisibilidade face da Pandemia do Corona Vírus, alegando que não efetuar os pagamentos em dia.
Sob outro aspecto defende a ausência de mora e vícios na notificação extrajudicial; quanto à primeira, não houve intimação pessoal e no que se refere à segunda aduz que o termo de protesto é nulo de pleno direito, pois, nunca tomou conhecimento da dívida, em face de anotação de “endereço insuficiente” e o banco não apresentou intimação via edital.
Nestes termos defende que “Diante da inexitosa notificação extrajudicial, pela inexistência da ciência do devedor notificação premonitória, o ato deve ser invalidado pelo vício insanável (primeira parte, do art. 248 do cpc), o bem na posse do consumidor e a demanda de busca e apreensão sem julgamento de mérito, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, aplicação das súmulas 72, 245 do STJ.”.
Suscita ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Adiante invoca impossibilidade de apreensão do bem utilizado como instrumento de trabalho, nos termos do artigo 833 da Lei 11.105/2015; cláusula abusiva, em face da capitalização diária.
Nesse aspecto defende que nos termos do entendimento do STJ, verificada abusividade do contrato de adesão, a mora deve ser afastada, nos termos do REsp. 1.061.530-RS.
Ao final requer aplicação do efeito translativo, analisando questão de ordem pública não aferida no juízo “a quo”, extinguindo-se a ação.
Liminarmente que seja conhecido efeito ativo, no sentido de que o bem permaneça na posse do agravante, como fiel depositário.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque a dívida se iniciou desde 03/06/2.019 e não tem ligação com a Pandemia, à notificação foi encaminhada no endereço fornecido no contrato (Estrada Rural, LT 816, 01, Zona Rural, CEP: 78300-000, Tangará da Serra/MT) e houve protesto.
Embora as teses não foram objeto de análise do juízo “a quo”, verifico também que a capitalização diária é expressa, não identificando, nesta fase, qualquer abusividade.
Por fim, não comprovou o agravante a alegação de que o veículo é imprescindível a seu trabalho.
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão INDEFIRO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Ademais, intime-se o agravante para comprovar documentalmente a hipossuficiência alegada, juntando aos autos comprovantes de rendimentos x gastos, extrato de banco, imposto de renda e outros que porventura entenda relevantes, sob pena de indeferimento.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator